Tribunal: STF
Processo: HC 252391
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que não conheceu dos Embargos de Divergência no Recurso Especial 2.105.761/SC (eDOC 5, p. 314).
Consta dos autos que o Ministério Público recusou-se a oferecer ANPP por entender que não estaria preenchido o requisito objetivo da pena mínima de 4 anos e, posteriormente, o pedido de revisão foi negado por esse mesmo motivo e por haver reiteração criminosa.
O impetrante alega que: a) a defesa sustentou, durante toda a instrução probatória nos autos de origem, ter preenchido os requisitos para a celebração de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do artigo 28-A do CPP, tendo sido negado o pleito e, ao final, o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias multa, por infração ao art. 155, §§ 3º e 4º, II, do CP (Fato 1); b) após a sentença, reiterou o pedido para que fosse oferecido ANPP, já que a pena mínima aplicada ao paciente atende ao requisito legal; c) houve nova recusa por inadequação da fase processual; d) no HC 217275, o STF assentou que a lei que prevê o instituto deve retroagir.
Pede a concessão de medida liminar para suspender o processo criminal 5000729-84.2019.8.24.0242/TJSC (EREsp 2105761/SC) até o julgamento final deste writ.
No mérito, requer a concessão da ordem a fim que os autos sejam remetidos à origem, determinando-se ao Ministério Público de Santa Catarina que ofereça o acordo de não persecução penal (ANPP) ao paciente, na forma do artigo 28-A do CPP.
É o relatório. Decido.

    1. Cabimento do habeas corpus: 
Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i , da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:

É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores , seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais.
Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado . Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei ).
Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes:

É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente . (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei )
1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus , de competência de outro tribunal . 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF . (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei )
No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática, sem ter manejado irresignação regimental.

2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.
Na espécie, a defesa requereu a realização de Acordo de Não Persecução Penal. Em 27.01.2021, o Ministério Público manifestou-se pelo não cabimento do acordo, pois o paciente teria praticado o crime previsto no art. 155, §§3º e 4º, V, do CP, por duas vezes, em concurso material, de modo que a pena mínima somada chegava a 4 anos. Acrescentou ainda que o acusado não havia confessado o crime e a confissão seria requisito para a propositura do acordo (eDOC 4, p. 145/147).
Em 15.07.2021, em sede revisional, o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais manteve a recusa, por entender que o paciente seria contumaz na prática delitiva, já que a denúncia imputava-lhe a subtração de grande quantidade de energia elétrica de propriedade da CELESC nos anos de 2016 a 2019, 2017 a 2019 e 2018 a 2019 (eDOC 4, p. 234/227).
Em 09.02.2022, o Juiz da causa julgou parcialmente procedente a acusação para condenar o paciente pelo Fato 1 da denúncia (art. 155, §§3º e 4º, II, do CP), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos (eDOC 4, p. 295).
À vista da pena cominada, nas razões da apelação, a defesa requereu o oferecimento do ANPP. Todavia, o Tribunal local indeferiu o pedido, fundamentando que o acordo deve ser oferecido apenas na fase da investigação criminal ou até o recebimento da denúncia (eDOC 5, p. 25).
O STJ, por sua vez, negou provimento ao recurso especial com base nestes fundamentos (eDOC 5, p. 222/225 - grifei):

O Tribunal de origem, ao analisar o recurso de apelação, consignou que (eSTJ fls. 478/479): 
2 Do pedido de oferta do acordo de não persecução penal 
Durante todo o processo o apelante requereu o oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), nos termos do art. 28-A, do Código de Processo Penal, sendo que o pleito foi negado pelo Ministério Público de primeiro grau e, também, em sede revisional, pelo Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais. 
No recurso de apelação, a defesa insiste que todos os requisitos para o oferecimento do ANPP foram preenchidos, alegando que: a) não houve o concurso material, sendo o apelante Maurício Müller absolvido das acusações referentes às imputações do art. 155, §§ 3.º e 4º, II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal (Fato 3), com fulcro no art. 386, VII, do CPP; b) que ele foi condenado a uma única pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias multa; e c) que a pena atribuída ao réu "não extrapola o mínimo legal estipulado no artigo 28- A do CP" . 
Contudo, razão não lhe assiste, pois o ANPP deve ser oferecido na fase de investigação criminal, ou seja, até o recebimento da denúncia. 
Assim, considerando que no presente caso a denúncia foi recebida em 29/1/2020 (ev. 3) e que a ação penal encontra-se em fase avançada, já tendo sido inclusive prolatada sentença de parcial procedência, torna-se inviável o acolhimento do pleito. 
[...] 
Desse modo, deixo de acolher o pedido defensivo. 
Em sede de embargos de declaração, a Corte estadual entendeu que (e-STJ fls. 510/511, grifei): 
E apenas para que não restem dúvidas, vale consignar que o art. 28-A do CPP normatiza que para que o agente seja agraciado com o ANPP é necessário o preenchimento de alguns requisitos, dentre eles, que o réu tenha confessado a prática delitiva, situação que não se verifica no presente caso, pois o embargante em nenhum momento confessou o crime praticado. 
Não bastasse, "o caráter predominantemente processual do artigo 28-A do CPP e a razão de ser do instituto conduzem a se sustentar que sua retroatividade, diversamente do que ocorre com as normas híbridas com prevalente conteúdo material, deve ser limitada à fase pré-processual da persecutio criminis" (AgRg no REsp n. 1.993.219/CE, relator Ministro Rogerio Schetti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022). 
In casu, o feito já se encontra sentenciado e inclusive a decisão colegiada desta Quarta Câmara Criminal que, por unanimidade, decidiu manter a sentença condenatória, foi publicada no dia 4.7.2023 (ev. 46), o que evidencia que não há mais como retroceder na marcha processual, de modo que o pedido do recorrente não merece ser acolhido, pois contrário ao entendimento deste Sodalício e também do Superior Tribunal de Justiça, que é a Corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil: 
[...] 
Assim, em que pese o entendimento defensivo apresentado, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão embargada. 
Conforme se observa, o Ministério Público entendeu que não seria caso de oferecimento do ANPP, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais, uma vez que a denúncia imputava ao recorrente a prática de dois crimes de furto qualificados.
 Na sentença, verifica-se que o acusado foi condenado por apenas um dos crimes, sendo fixada a reprimenda de 2 anos de reclusão, quantum esse que autorizaria o oferecimento do ANPP. Contudo, em sede de embargos de declaração, a Corte de origem destaca que ele não confessou o delito, de modo que não estão preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP. 
Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido do que decidiu a Corte de origem, de que a lei que instituiu o ANPP não pode retroagir a feitos cuja denúncia já foi recebida.
(...)

Como se vê, as razões que inicialmente justificaram a recusa do oferecimento do acordo de não persecução penal não subsistem, pois a sentença absolveu o paciente quanto à imputação do segundo fato e fixou a pena de 2 anos de reclusão. Nesse cenário, não há que se falar em contumácia delitiva. Além disso, a reprimenda aplicada atende ao requisito previsto no art. 28-A, caput, do CPP (infração com pena mínima inferior a 4 anos).
Em caso similiar, a Segunda Turma desta Corte assentou ser viável nova aferição do requisito da pena mínima a partir da alteração do quadro fático descrito na denúncia, a exemplo do reconhecimento de uma causa de diminuição no curso do processo: 

“Habeas corpus. (...) 2. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal. 3. Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, § 14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal. 4. No caso concreto, em alegações finais, o MP posicionou-se favoravelmente à aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Assim, alterou-se o quadro fático, tornando-se potencialmente cabível o instituto negocial. 5. Ordem parcialmente concedida para determinar sejam os autos remetidos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o ato do procurador da República que negou à paciente a oferta de acordo de não persecução penal.” (HC nº 194.677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/05/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).

Desse modo, considerando que a defesa manifestou interesse na realização de acordo antes mesmo de ser proferida a sentença, a atual fase processual não impede a propositura do ANPP. Os requisitos do acordo devem ser analisados à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas definidas na sentença.
Como bem pondera Marcos Paulo Dutra Santos, ainda que já tenha sido apresentada a denúncia e, consequentemente, esteja preclusa a primeira finalidade processual do ANPP (evitar a instauração da ação criminal), persiste hígido o escopo material do instituto negocial, qual seja: a conservação do estado de inocência e da liberdade. A esse respeito esclarece o autor que “em sendo novatio legis in mellius, a retroação aos processos em curso é mandatória por imposição constitucional (art. 5º, XL, da CRFB/88), não lhe sendo oponível o ato jurídico perfeito”. E ainda, “o ANPP, à semelhança da transação penal, incide sobre as instruções criminais em curso, independentemente de a denúncia ter sido, ou não, recebida, seja por força da retroatividade da Lei nº 13.964/19, seja em razão da desclassificação da imputação, pelo juízo processante ou em sede recursal, para outra que comporte o benefício.” (SANTOS, Marcos Paulo D. Comentários ao Pacote Anticrime. São Paulo: Grupo GEN, 2022. p 207-208).
Tampouco a ausência de confissão formal consiste em obstáculo para o ANPP, conforme entendimento pacífico desta Suprema Corte:

“(...) É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial” (HC 185913, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.11.2024)

3. Destarte, com base nos arts. 192 do RISTF, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de ofício, para determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, abstendo-se de motivar eventual recusa com lastro nos fundamentos considerados inidôneos (contumácia delitiva, pena mínima, ausência de confissão ou fase processual) e que não encontram guarida na jurisprudência do STF. 
Oficie-se ao Juízo de primeiro grau, a quem incumbirá o implemento desta decisão.
Comunique-se também ao TJSC e ao STJ, para dar-lhes ciência.

Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente